Tribunal: TJDFT
Processo: 0712092-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. CAESB. LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO. PANDEMIA COVID-19. VARIAÇÃO EXCEPCIONAL DE CUSTOS. ÁLEA EXTRAORDINÁRIA. RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da sentença.
II. Elevação substancial e invencível dos custos dos insumos durante a pandemia Covid-19 configura álea extraordinária e extracontratual que autoriza o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato celebrado com sociedade de economia mista, nos termos do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e do artigo 81, inciso VI, da Lei 13.303/2016.
III. Apelação conhecida e desprovida.